Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-83.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005778-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELANTE), MARCOS CESAR VINHOTI - CPF: 020.870.369-18 (ADVOGADO), FILIPE ALVES DA MOTA - CPF: 859.776.089-34 (ADVOGADO), CAMILA GONCALVES DA SILVA - CPF: 066.477.629-90 (ADVOGADO), MARIA TERESA VALIM COELHO - CPF: 089.263.589-41 (ADVOGADO), QBE BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP

APELADA(S):

QBE BRASIL SEGUROS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO
- EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CONTRATADO PELO SEGURADO – CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DO ETILÔMETRO – AGRAVAMENTO DO RISCO – COMPROVAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova testemunhal, se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas ao processo.

Considerando as provas documentais produzidas nos autos, encontra-se demonstrado o agravamento do risco que não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo; também abrange o condutor (motorista contratado), que deve ter domínio do veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Sendo a embriaguez do motorista incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante (primária) para a ocorrência do acidente, tal fato importa no descumprimento contratual pela parte autora, o que afasta a cobertura securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança
ajuizada
em desfavor de
QBE BRASIL SEGUROS S.A.
, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, em favor do patrono da requerida, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Suscita a recorrente, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar ao autor a produção de prova testemunhal, conforme requerido (art. 442 do CPC/15 e art. 5o, inc. XXXV, LIV e LV, da CF).

No mérito, defende a aplicabilidade do CDC no que concerne a inversão do ônus da prova, vez que o contrato de seguro serve para garantir o seu negócio em face de terceiros, havendo assim a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, pois ainda que seja uma relação intermediária, há hipossuficiência, devendo a questão da vulnerabilidade também ser apreciada, tendo em vista a ausência de manifestação por parte do juízo de primeiro grau.

Alega contratou, junto à apelada, um seguro na modalidade responsabilidade civil geral – RCTR-C, com a finalidade de cobertura para reembolso da empresa apelante, dentro do limite da importância segurada, das quantias pelas quais fosse civilmente responsabilizada sobre ocasionais danos materiais causados aos bens e mercadorias transportadas de propriedade de terceiros.

Sustenta que a exclusão da responsabilidade do ente segurador pelo pagamento da indenização, em casos como este, está condicionada à efetiva constatação de que o estado de embriaguez do segurado motivou o sinistro e não de seu empregado ou preposto.

Assevera que a seguradora/apelada deve indenizar o capital segurado e usar de seu direito de regresso para buscar se ressarcir do terceiro que causou prejuízo a apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso (ID
67428019
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a magistrada singular considerou que as provas documentais colacionadas aos autos se encontravam aptas a permitir o julgamento antecipado do feito, entendendo desnecessária a produção de prova testemunhal, ofendendo os princípios do devido contraditório e da ampla defesa.

Defende que a produção de prova testemunhal se faz imprescindível para
comprovar de que forma ocorreu o acidente, a extensão dos danos, e a comprovação que houve cumprimento de todas as normas de gerenciamento de risco.

Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de
Ação de Cobrança em que a ilustre juíza
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/15, por se mostrar suficiente a prova documental trazida ao processo.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova testemunhal.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova testemunhal para o caso em tela, sendo certo que a d. julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, todos da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito
a prejudicial.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME
, ajuizou a
Ação de Cobrança em face de
QBE BRASIL SEGUROS S.A
.

Alegou que as parte firmaram contrato de seguro, tecnicamente chamada RCTR-C, ou seja, um seguro legalmente imposto a todo transportador terrestre de cargas apto a oferecer cobertura de responsabilidade civil para os sinistros decorrentes de acidentes com colisões, capotagens, tombamentos, abalroamentos, incêndio e explosão, dentre outros.

Asseverou que em junho/2016 ocorreu um sinistro envolvendo a carga transportada pela empresa requerente, sendo que o caminhão-carreta utilizado pela requerente para prestação do serviço de transporte contratado por terceiro envolveu-se em um tombamento quando trafegava por uma rodovia federal resultando na perda total da carga transportada, consoante relata o boletim de ocorrência anexado aos autos.

Sustentou que, tendo havido afetação do patrimônio de terceiros e, por conseguinte, responsabilização civil da requerente em uma das coberturas ofertadas pelo segurador, tornou-se devido o pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 42.472,30, contudo, por meio de uma negativa geral, a requerida negou-se a efetuar o pagamento solicitado, o que fez transparecer a resistência à pretensão da requerente em ter sua prestação adimplida, motivo pelo qual propôs a presente ação de cobrança.

Em contestação (ID 67427966), a requerida alegou a ausência de cobertura contratual em razão do agravamento do risco pela segurada, vez que o condutor do veículo segurado se encontrava embriagado no momento do acidente.

Assim, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar, a douta magistrada
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela
parte autora.

Pois bem
.

Inicialmente, insta salientar, que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida por meio de contrato de seguro é de consumo, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços, previstos nos artigos 2o, parágrafo único e 3o, caput e § 2o, do referido diploma.

Desta feita, a interpretação das cláusulas contratuais confere proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável.

Contudo, o instituto da inversão do ônus da prova somente é possível quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando evidente a sua dificuldade de acesso a determinado meio probatório.

Nesse diapasão, cumpre frisar a inexistência das condições autorizadoras à referida inversão no caso dos autos.

Isso porque, não há qualquer demonstração no sentido de que a autora/apelante se enquadre como hipossuficiente para os fins da inversão requerida, cumprindo esclarecer que a hipossuficiência de que aqui se trata não é a mera diferença, inclusive econômica, entre as partes, mas a desigualdade técnica de tal magnitude que torne insuportável o ônus da prova.

Assim, a inversão do ônus probatório só está autorizada quando a realização da prova dificultar ao consumidor o pleno exercício da defesa de seus direitos em juízo, o que inocorre no caso, ante a inexistência da hipossuficiência técnica da recorrente na produção da prova dos fatos constitutivos do direito por ela invocado.

No caso, verifica-se que a autora, ora apelante, tem plenas condições de comprovar a recusa da apelada em efetuar o pagamento da indenização do seguro veicular por ela contratado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, mediante juntada de prova documental, cabendo a ré desconstituí-los, nos termos do art. 373, II, do mesmo Diploma Legal.

Desse modo, considero impertinente a inversão do ônus da prova no presente caso.

Com efeito, pretende a empresa apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em contrato de seguro na modalidade responsabilidade civil RCTR–C, conforme apólice de seguros de transportes no 075400000022, com vigência de 15/03/2016 até 15/03/2017 (ID 67427968).

A alegação da empresa apelada se prende no fato de que o veículo era dirigido, na ocasião do sinistro, por motorista subcontratado pelo segurado para realizar o transporte da mercadoria, em estado de embriaguez, o que, segundo as condições gerais de seguro é causa de exclusão de responsabilidade da seguradora, consoante cláusula XXIV:

“XXIV. PERDA DE DIREITOS Além dos casos previstos em lei e nesta apólice, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

[...]

g) no caso de ser o risco agravado intencionalmente pelo segurado.”

(ID 67427954
)

Não há dúvidas de que a embriaguez importa no agravamento do risco coberto pelo seguro, motivando a recusa da seguradora, ao pagamento da indenização, conforme contratualmente previsto.

Assim, conforme as condições gerais do seguro, vinculadas à apólice vigente entre as partes, eventos decorrentes da ação ou uso de álcool ou substancias análogas durante a direção de veículos automotores estão excluídas da cobertura securitária.

A cláusula contratual em destaque é válida e atende ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, estando, ademais, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua abusividade.

Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, e que tal estado seja a causa primária do acidente, resta configurado o agravamento do risco, estendendo-se ao terceiro condutor, desde que seja um dos condutores principais do veículo, ou preposto/empregado do segurado.

Além disso, nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva do STJ, cabe à seguradora/apelada a demonstração do estado de embriaguez, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por sua vez, cabe ao segurado/apelante a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado nos autos.

Com efeito, no caso, a embriaguez do motorista é incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.

Salienta-se que, conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Barra do Garças, no Km 29 da BR 070, constatou-se que o motorista do apelante, ao adentrar em uma curva, perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento do caminhão-carreta.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência tem a seguinte narrativa:

“Recebemos informação pela PM, sobre acidente por volta das 14:30h ocorrido próximo ao Km 29 da BR 070. A principio, informação era de que teria vitimas. Ao chegar ao local encontramos apenas o motorista ferido levemente, que nos informou que não havia mais vitimas. A principio, o condutor se recusou a soprar o etilômetro. Realizamos o atendimento no local e aguardamos até que o veículo fosse removido o que foi feito por volta das 18:30h. Retornamos ao Posto da PRF para compilar os dados do acidente, quando por volta das 21:00h recebemos ligação de duas senhoras informando que eram vítimas do acidente e que se feriram gravemente, estavam como passageiras e informaram que o condutor estava embriagado e tentara realizar ultrapassagem indevida.

Diante da situação, realizamos teste de etilômetro no condutor que desta vez aceitou a realiza-lo, sendo que o teste de número 1791 deu o valor de 0,49 mg/L (miligramas de álcool por litro de sopro), sendo considerado 0,45mg/L, confirmando o crime de embriaguez.

Diante da situação foi dada voz de prisão ao condutor e encaminhado sem o uso de algemas até a Delegacia Municipal de Barra do Garças-MT.”

(ID 67427950).

Assim, de se concluir, nos mesmos termos da magistrada singular, que o fato de o condutor do veículo estar embriagado no momento do acidente, tem o condão de excluir a cobertura do seguro, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado.

Na hipótese, aplica-se o art. 768 do Código Civil, que dispõe expressamente que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 165, a infração administrativa:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O art. 267 complementa a referida redação:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Desta feita, a quantidade de álcool encontrada no sangue do motorista demonstra o nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente, restando, portanto, afastado o direito à
indenização securitária
.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“Cumpre frisar que para o caso dos autos, importa tão somente o fato de que, no momento do acidente, o motorista responsável pelo translado das mercadorias prestava serviços para a empresa autora, o que evidencia o agravamento do risco pela segurada/autora, haja vista estado de embriaguez de seu motorista, condição esta que foi imprescindível e determinante para a concretização do sinistro.”

(ID 67428009)

A propósito, os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez.

3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).

5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

11. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1039613/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. AGRAVAMENTO DE RISCO COMPROVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. O propósito recursal consiste em determinar se houve violação a lei federal decorrente da recusa de pagamento do prêmio contratado no seguro.

2. Conforme entendimento do STJ, "a configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos)?.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1812385/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. O agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo; também abrange os condutores principais (familiares, empregados e prepostos), e envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato. Precedentes.

2. Diante do provimento do recurso especial pela alínea "a" do art. 105, III, da constituição federal, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1818452/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

1. "É firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado" (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que existe cláusula na apólice excluindo a cobertura se o veículo for guiado por pessoa embriagada, e que esse estado de embriaguez foi determinante para o sinistro. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, a qual também está em conformidade com a orientação atual do STJ.

4. Não devem ser majorados os honorários recursais no STJ quando estes não foram fixados na instância de origem. Precedente da Corte Especial.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1319648/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Destarte, como asseverado pela magistrada de primeira instância,
"[...], no cotejo das particularidades do sinistro não se pode negar que a embriaguez do condutor do caminhão foi a causa do acidente, haja vista a dinâmica descrita perante a autoridade policial e o nível de álcool constatado pelo teste etilômetro."
(ID 67428009).

Logo, não há como afastar a culpa do apelante, sendo de rigor a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020